Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-15.2022.8.11.0041
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017951-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - CPF: 015.631.641-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (APELADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), THIAGO CARAJOINAS RAMALHO CUENCA - CPF: 015.631.641-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE CLAUDECIR OLIVEIRA LEMES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE COMO PROVA PERICIAL. BIOMA PANTANAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação penal em que o acusado foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998, pela supressão de vegetação nativa e impedimento de regeneração natural em área de 1.533,60 hectares no bioma Pantanal, sem autorização ambiental e sem realização de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Foram interpostos recursos de apelação pelo Ministério Público, que requereu também a condenação pelo art. 50 da mesma lei e a fixação de valor mínimo de reparação de danos, e pela defesa, que alegou nulidade do laudo pericial, ausência de dolo e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do laudo pericial elaborado com base em imagens de satélite; (ii) analisar a autoria e materialidade dos delitos dos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998; (iii) avaliar a incidência do art. 50 da mesma lei; e (iv) examinar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial ambiental baseado em sensoriamento remoto e imagens de satélite é válido, por se tratar de método cientificamente reconhecido, autorizado por normas técnicas do IBAMA e da ABNT (NBR 15995/2011), além de incentivado pelo CNJ (Recomendação nº 99/2021), especialmente em biomas de difícil acesso como o Pantanal.

4.

A materialidade e a autoria dos crimes dos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998 estão comprovadas por relatórios técnicos da SEMA, autos de infração e depoimentos de analistas ambientais, que confirmam o desmatamento e o plantio de capim exótico em área protegida, sem licença ou EIA/RIMA, em violação à Lei Estadual nº 8.830/2008 e à Resolução CONAMA nº 01/1986.

5.

O dolo do agente decorre da execução consciente da atividade econômica de pecuária em área sabidamente sujeita a regime especial de preservação, configurando, ao menos, dolo eventual.

6.

A absolvição pelo crime do art. 50 da Lei nº 9.605/1998 deve ser mantida, pois o tipo penal se restringe à destruição de “florestas”, não abrangendo formações vegetais típicas do Pantanal, compostas por gramíneas e arbustos, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal e vedação da analogia in malam partem.

7.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais, prevista no art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei nº 9.605/1998, exige instrução específica e elementos técnicos para quantificação do dano, inexistentes nos autos, razão pela qual não pode ser arbitrada nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos do Ministério Público e da defesa desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

É válida a perícia ambiental baseada em imagens de satélite e sensoriamento remoto, desde que tecnicamente fundamentada e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

Configura o crime do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 a conduta de substituir vegetação nativa por espécies exóticas que impeçam a regeneração natural em área de preservação ambiental.

3.

A ausência de licenciamento e de EIA/RIMA em intervenção no bioma Pantanal caracteriza o crime do art. 68 da Lei nº 9.605/1998.

4.

O tipo penal do art. 50 da Lei nº 9.605/1998 não se aplica a formações vegetais não florestais, sob pena de violação ao princípio da legalidade penal.

5.

A fixação de valor mínimo para reparação do dano ambiental exige instrução específica e prova pericial do quantum devido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §4º; CP, art. 1º; CPP, arts. 158, 167 e 387, IV; Lei nº 9.605/1998, arts. 15, II, “a” e “e”, 20, 48, 50 e 68; Lei Estadual nº 8.830/2008, art. 5º; Resolução CONAMA nº 01/1986, arts. 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 63.909/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/04/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.068.728/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1.687.217/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; CNJ, Recomendação nº 99/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por CLAUDECY OLIVEIRA LEMES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas penas dos artigos 48 e 68, ambos da Lei Federal nº 9.605/1998, e absolvê-lo do delito previsto no art. 50 da mesma lei, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

O Ministério Público, em suas razões recursais, requer: 1) a condenação do réu também pelo crime do art. 50 da Lei 9.605/98, argumentando que a área degradada, situada no bioma Pantanal, constitui vegetação de especial preservação equiparável ao conceito legal de floresta; 2) a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais; e 3) o redimensionamento da pena-base dos crimes dos arts. 48 e 68 da LCA, para majorá-la.

Por sua vez, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do Laudo Pericial nº 2.08.2021.006317-01, por violação dos arts. 158 e 167 do CPP, alegando que o exame foi realizado exclusivamente com base em imagens de satélite, sem vistoria in loco. No mérito, requer a absolvição pelos delitos dos arts. 48 e 68 da LCA, sustentando: 1) inexistência de prova de autoria e dolo; 2) falta de norma complementar para o art. 68; e 3) erro na dosimetria, com bis in idem entre as circunstâncias do crime e a aplicação cumulativa das agravantes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id. 306967888 – Id. 317948896).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

Hélio Fredolino Faust
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso ministerial,
apenas para fixação de valor mínimo para reparação civil, e pelo
desprovimento do recurso defensivo,
sem ementa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia (ID. 127925733):

“Consta dos autos de Inquérito Policial que, entre 2015 a 2021, na Fazenda Soberana, inscrita no CAR MT113135/2017, localizada na zona rural do município de Barão de Melgaço, nas coordenadas 55° 35’11,41”W e Lat. 16°49’56,21”S, o denunciado Claudecy Oliveira Lemes realizou o desmatamento, a corte raso, em 1.533,60 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização outorgada pela autoridade competente, bem como impediu a sua regeneração natural.

Apurou-se que, no dia 22/11/2019, uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, com o apoio do Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA e 1º Batalhão de Polícia Militar, estiveram no município de Barão de Melgaço para fiscalizar os pontos identificados como desflorestados pela equipe técnica da Coordenadoria de Fiscalização de Flora – CFFL da SEMA.

Em fiscalização no local (coordenadas geográficas 55° 35’11,41”W e 16°49’56,21”S), onde se situa a Fazenda Soberana, matriculada sob nº 5.733 e nº 5.734 no CRI de Santo Antônio do Leverger, a equipe constatou a presença de materiais lenhosos e resíduos de vegetação nativa, associados ao plantio de capim exótico que impedia a regeneração florestal.

Consequentemente, com base em imagens de satélite do intervalo de 2015 a 2019, confirmou-se o desmate a corte raso de 1.370,73 ha em área de especial preservação, uma vez que compreendida pela Planície Alagável do Pantanal MatoGrossense, instituída pela Lei Estadual nº 8.830/2008, conforme descrito no Relatório Técnico nº 0098/CFFL/SUF/SEMA/2020 (ID. 84877853).

O referido relatório apontou também que não foi encontrado nenhum documento expedido por órgão ambiental que autorizasse tal intervenção dentro dos limites da área fiscalizada.

Desse modo, após confirmarem a autoria da supressão pelo denunciado, os policiais lavraram o auto de infração nº 20033143 (ID. 84876481 – P. 8), o auto de inspeção nº 20031017 (ID. 84876481 - P. 10/11) e o termo de embargo/interdição nº 20034050 (ID. 84876481 - P. 12/17).

Posteriormente, o Laudo Pericial nº 2.08.2021.006317-01 (ID. 84877870 – p. 05/12 e ID.84877871 – p.01/10) concluiu que, entre os anos de 2015 a 2021, houve a supressão de aproximadamente 1.533,60 ha, dentro de área localizada na Planície Alagáveis da Bacia do Alto Paraguai, em conformidade com as imagens de satélite obtidas.

Sabe-se que o Pantanal é reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO e Patrimônio Nacional, pela Constituição da República (§ 4º do art. 225 da CF/88), além disso, possui regramento específico que disciplina o seu uso (Lei Estadual nº 8.830/2008), em razão do alto valor ecológico da região.

Dessa maneira, para a supressão de vegetação na proporção do desmate realizado pelo denunciado, faz-se necessária a autorização órgão ambiental competente que exige a realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do respectivo relatório (RIMA), conforme determina o art. 2º, XVII, da Resolução CONAMA nº 01/19861, portanto, na medida em que o denunciado deixa de promover os estudos ambientais e de solicitar autorização para supressão da vegetação, ele deixa de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.

Desta forma, o Ministério Público oferece denúncia criminal contra CLAUDECY OLIVEIRA LEMES como incurso nas penas dos artigos 48, 50 e 68 da Lei 9.605/98 c/c art. 69 do Código Penal, requerendo, outrossim, que seja autuada a presente denúncia, procedida a citação do denunciado para oferta de resposta à acusação escrita, bem como sejam ouvidas as testemunhas arroladas, feito o devido interrogatório e acompanhamento da ação para, ao final, ser julgado e condenado. (...)”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante CLAUDECY OLIVEIRA LEMES, como incurso nas penas dos artigos 48 e 68, ambos da Lei Federal nº 9.605/1998, e absolvê-lo do delito previsto no art. 50 da mesma lei, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Inconformado, o órgão ministerial, interpôs recurso de apelação, postulando a reforma parcial da sentença para incluir a condenação do réu também pelo crime do art. 50 da Lei 9.605/98, sustentando que a área degradada localiza-se no bioma Pantanal, o qual configura vegetação de especial preservação e se equipara, juridicamente, ao conceito de floresta. Ademais, requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais, conforme preceitua o art. 387, IV, do CPP, e o redimensionamento da pena-base dos delitos dos arts. 48 e 68 da LCA, a fim de majorá-la, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas.

Por sua vez, a defesa do apelante também, interpôs recurso de apelação, suscitando, em preliminar, a nulidade do Laudo Pericial nº 2.08.2021.006317-01, alegando violação aos arts. 158 e 167 do CPP, pois o exame pericial teria sido realizado apenas com base em imagens de satélite, sem a indispensável vistoria in loco. No mérito, pugna pela absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 48 e 68 da Lei de Crimes Ambientais, argumentando inexistência de provas quanto à autoria e ao dolo, ausência de norma complementar apta a tipificar o delito do art. 68 e, subsidiariamente, requer a correção da dosimetria, por entender configurado bis in idem entre as circunstâncias judiciais e a aplicação cumulativa de agravantes.

Passo a análise

I. DO RECURSO DA DEFESA

I.I. PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

A defesa sustenta a nulidade do Laudo Pericial nº 2.08.2021.006317-01 por ter sido elaborado exclusivamente com base em imagens de satélite, sem vistoria in loco, o que violaria os arts. 158 e 167 do CPP.

A preliminar não merece acolhimento.

O laudo questionado foi produzido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), utilizando técnica de sensoriamento remoto multitemporal, com imagens Landsat-8 (período 2015-2021) e índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), metodologia cientificamente reconhecida e amplamente utilizada para análise de alterações na cobertura vegetal.

Esta técnica é expressamente reconhecida pelo IBAMA e pela ABNT NBR 15995/2011, sendo particularmente adequada ao bioma Pantanal, cuja sazonalidade hídrica frequentemente inviabiliza vistorias diretas em determinados períodos do ano.

Importante destacar que a jurisprudência pátria tem consolidado entendimento favorável à utilização de tecnologias de sensoriamento remoto em perícias ambientais. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 99/2021, incentiva a adoção dessas ferramentas como instrumentos legítimos e eficazes na apuração de ilícitos ambientais. de modo a assegurar a materialidade do delito [crime ambiental].

Ademais, o laudo pericial não foi a única prova produzida nos autos. Ele foi corroborado por outros elementos probatórios, como o Relatório Técnico nº 0098/CFFL/SUF/SEMA/2020, os autos de infração e inspeção lavrados pela SEMA, além de depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido, o depoimento do Analista Ambiental Fernando Luiz Mews foi esclarecedor ao afirmar que:

"As diligências foram determinadas em virtude de um alerta emitido pelo sistema da plataforma denominada Planet, contratado pelo Estado de Mato Grosso e esse monitoramento acusa alguma alteração na cobertura do solo, e emite o alerta. Então, existe um setor específico da SEMA que faz a compilação desses alertas e repassa isso para os setores de fiscalização de campo. [...] Chegando no local constatamos a supressão de vegetação nativa, originária do local, que é formada principalmente por gramíneas nativas. A gramínea é um capim nativo e esse capim nativo foi removido com o auxílio de trator e grade e foi plantado o capim exótico, um capim adaptado ao solo hidromórfico, porque a Fazenda Soberana está localizada na planície alagável do Pantanal Mato-Grossense."
(ID. 295845468).

Da mesma forma, o Analista de Meio Ambiente da SEMA, Leomárcio Xavier de Oliveira, confirmou em juízo que:

"Verificamos que haviam retirado murunduns e o capim nativo, sendo plantado capim exótico no local que estava no início, tinha semente até com fungicida. [...] A parte da área inspecionada havia sido realizada a supressão de murunduns, porém em outras coordenadas não havia sido, inclusive com plantios de capim exótico."
(ID. 295845468).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

I.II. MÉRITO: DA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 48 E 68 DA LEI Nº 9.605/1998

A defesa pleiteia a absolvição do réu pelos crimes dos arts. 48 e 68 da Lei 9.605/98, alegando insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas.

O recurso defensivo
não merece provimento
.

Quanto ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação), o conjunto probatório demonstra que, após o desmatamento, a área foi recoberta por capim exótico (Brachiaria decumbens), espécie de rápido crescimento e alta competição ecológica, que inviabiliza o retorno da flora nativa.

A
materialidade
encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto de Infração nº 20033143 (Id. 84876481 - Pág. 8), o Auto de Inspeção nº 20031017 (Id. 84876481 - Pág. 10/11), Termo de Embargo/Interdição nº 20034050 (Id. 84876481 - Pág. 12), Relatório Técnico nº 0098/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 84877853 - Pág. 6 ao 84877857 - Pág. 5) e Laudo Pericial nº 2.08.2021.006317-01 (Id. 84877870 - Pág. 5 ao Id. 84877871 - Pág. 10).

A
autoria
do delito mostra-se devidamente comprovada pela harmonia existente entre os elementos testemunhais e documentais coligidos aos autos. O Analista Ambiental
Fernando Luiz Mews
declarou que “a área possuía registro na SEMA referente ao Cadastro Ambiental Rural, em nome do Sr. Claudecy”, o que evidencia o nexo causal entre a conduta lesiva e o proprietário da área rural, identificando-o como o agente responsável pelo dano ambiental constatado, frise-se que outra pessoa não iria implementar benfeitorias [formar pastagens] em terras de outrem.

A testemunha
Leomárcio Xavier de Oliveira
, Analista de Meio Ambiente da SEMA, em juízo, relatou que fazia parte da equipe naquela época, e que na ocasião realizavam uma operação nos pontos já predeterminados pela gerência de desmatamento e monitoramento. Relatou que foram vistoriar a Fazenda Soberana e constataram o desmate, a corte raso, na Planície do Pantanal. Instado, esclareceu que corte raso seria a supressão da vegetação nativa, independentemente de qual vegetação ou em qual bioma que seria: floresta amazônica, pantanal ou cerrado, independentemente do bioma, a retirada total dessa vegetação nativa caracteriza corte raso, inclusive, do capim nativo, que é a substituição do capim nativo pelo capim plantado (capim exótico), que são toleráveis a áreas úmidas. Afirmou que além do desmate, verificou que haviam retirado murunduns e o capim nativo, sendo plantado capim exótico no local que estava no início, tinha semente até com fungicida. Indagado, esclareceu qual a importância dos campos de murunduns para o bioma que faz a parte de percoação do solo, para árvores e a fauna durante o período de alagamento e o capim plantado (exótico) provavelmente seria para criação de gado, pois é exclusivo para pastagem de animais, mas ressalva que não foi visto animais na área. Explicou que a parte da área inspecionada havia sido realizada a supressão de murunduns, porém em outras coordenadas não havia sido, inclusive com plantios de capim exótico. Asseverou que não delimita a área in loco, por ser muito expensa, no escritório fazem a dinâmica de desmate. Complementou dizendo que a base de dados da SEMA é de referência, mas o que realmente levam em consideração é a vistoria in loco. Afirma que não teve contato com o réu no local (ID. 295845468).

A testemunha
Fernando Luiz Mews
, Analista de Meio Ambiente da SEMA, em juízo, declarou que as diligências foram determinadas em virtude de um alerta emitido pelo sistema da plataforma denominada Planet, contratado pelo Estado de Mato Grosso e esse monitoramento acusa alguma alteração na cobertura do solo, e emite o alerta. Então, existe um setor específico da SEMA que faz a compilação desses alertas e repassa isso para os setores de fiscalização de campo. Afirma que integrou a equipe que foi vistoriar a coordenada informada, e chegando no local constataram a supressão de vegetação nativa, originária do local, que é formada principalmente por gramíneas nativas. A gramínea é um capim nativo e esse capim nativo foi removido com o auxílio de trator e grade e foi plantado o capim exótico, um capim adaptado ao solo hidromórfico, porque a Fazenda Soberana está localizada na planície alagável do Pantanal Mato-Grossense. Esclarece que a propriedade está totalmente inserida dentro da planície alagada do pantanal, por isso a vegetação nativa é considerada objeto de especial preservação, porque tem uma lei específica do Pantanal que protege esse bioma. Assevera que foi constatado a supressão da vegetação nativa o plantio do capim exótico que havia sido plantado recentemente, porque dava para ver o fungicida na semente, tinha acabado de germinar e tinha um fungicida, um produto que eles põem para inocular a semente, e no relatório tem uma foto que mostra bem isso. Esclarece que a área tinha o registro na SEMA do Cadastro Ambiental Rural, em nome do Sr. Claudecy, e foi assim que chegou aos dados do proprietário. A propriedade tem o CAR e não possuía autorização para essa supressão. A quantificação do dano foi feita por meio de imagem de satélite, onde foi computado o total mencionado pelo juízo. Informa que não realizou perícia com recolhimento de amostras e não conhece o réu (ID. 295845468).

Essa constatação é corroborada pelo Relatório Técnico da SEMA, que documenta de forma pormenorizada "a presença de materiais lenhosos e resíduos de vegetação nativa, material se encontrada arranjados em leiras", bem como a verificação de que "parte da área inspecionada não havia realizado a supressão dos murundus, apresentava apenas a substituição do capim nativo, por capins exóticos plantados".

No tocante ao crime do art. 68 da Lei 9.605/98 (descumprir obrigação de relevante interesse ambiental), ficou comprovado que o réu realizou intervenção ambiental sem licenciamento prévio e sem estudo de impacto ambiental, em violação aos arts. 2º, XVII, e 6º, II, da Resolução CONAMA 01/1986 e ao art. 5º da Lei Estadual 8.830/2008, que exigem EIA/RIMA para intervenções no Pantanal.

Na hipótese dos autos, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Auto de Infração nº 20033143 (Id. 84876481 - Pág. 8), o Auto de Inspeção nº 20031017 (Id. 84876481 - Pág. 10/11), Termo de Embargo/Interdição nº 20034050 (Id. 84876481 - Pág. 12), Relatório Técnico nº 0098/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id. 84877853 - Pág. 6 ao 84877857 - Pág. 5) e Laudo Pericial nº 2.08.2021.006317-01 (Id. 84877870 - Pág. 5 ao Id. 84877871 - Pág. 10).

Quanto à autoria, as provas demonstram que o apelante teve participação direta e consciente na intervenção ambiental realizada em sua propriedade, assumindo o risco do resultado lesivo. A conduta ocorreu em sua própria fazenda, com benefício econômico direto e em escala expressiva (1.533,60 ha), circunstâncias que afastam qualquer alegação de desconhecimento.

Nesse sentido, a testemunha
Fernando Luiz Mews
, Analista de Meio Ambiente da SEMA, em juízo, declarou que as diligências foram determinadas em virtude de um alerta emitido pelo sistema da plataforma denominada Planet, contratado pelo Estado de Mato Grosso e esse monitoramento acusa alguma alteração na cobertura do solo, e emite o alerta. Então, existe um setor específico da SEMA que faz a compilação desses alertas e repassa isso para os setores de fiscalização de campo. Afirma que integrou a equipe que foi vistoriar a coordenada informada, e chegando no local constataram a supressão de vegetação nativa, originária do local, que é formada principalmente por gramíneas nativas. A gramínea é um capim nativo e esse capim nativo foi removido com o auxílio de trator e grade e foi plantado o capim exótico, um capim adaptado ao solo hidromórfico, porque a Fazenda Soberana está localizada na planície alagável do Pantanal Mato-Grossense. Esclarece que a propriedade está totalmente inserida dentro da planície alagada do pantanal, por isso a vegetação nativa é considerada objeto de especial preservação, porque tem uma lei específica do Pantanal que protege esse bioma. Assevera que foi constatado a supressão da vegetação nativa o plantio do capim exótico que havia sido plantado recentemente, porque dava para ver o fungicida na semente, tinha acabado de germinar e tinha um fungicida, um produto que eles põem para inocular a semente, e no relatório tem uma foto que mostra bem isso. Esclarece que a área tinha o registro na SEMA do Cadastro Ambiental Rural, em nome do Sr. Claudecy, e foi assim que chegou aos dados do proprietário. A propriedade tem o CAR e não possuía autorização para essa supressão. A quantificação do dano foi feita por meio de imagem de satélite, onde foi computado o total mencionado pelo juízo. Informa que não realizou perícia com recolhimento de amostras e não conhece o réu (ID. 295845468).

No mesmo norte foram as declarações da testemunha
Leomárcio Xavier de Oliveira
, Analista de Meio Ambiente da SEMA, que em juízo, relatando que fazia parte da equipe que realizou a vistoria na Fazenda Soberana e constataram o desmate, a corte raso, na Planície do Pantanal, coma supressão da vegetação nativa. Asseverou que, independentemente de qual vegetação ou em qual bioma que seria: floresta amazônica, pantanal ou cerrado, independentemente do bioma, a retirada total dessa vegetação nativa caracteriza corte raso, inclusive, do capim nativo, que é a substituição do capim nativo pelo capim plantado (capim exótico), que são toleráveis a áreas úmidas. Afirmou que além do desmate, verificou que haviam retirado murunduns e o capim nativo, sendo plantado capim exótico no local que estava no início, tinha semente até com fungicida (ID. 295845468).

O réu
Claudecy Oliveira Lemes
, em juízo, afirmou que foi surpreendido com a denúncia, pois havia firmado um TAC em junho 2022. Alega que não houve desmate na área, apenas a limpeza dos campos. Também disse que já tinha gado no local quando comprou a fazenda. Aduz que na época do TAC conseguiu comprovar que não tinha derrubado as árvores de murundum. Por fim, reafirmou que quando adquiriu a fazenda a vegetação era só campo, não havia floresta (ID. 295845468).

Contudo, sua versão é contrariada pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos analistas ambientais e pelos documentos técnicos produzidos pela SEMA e pela POLITEC, que atestam a intervenção antrópica deliberada na área.

Ao permitir ou determinar o desmatamento e a implantação de pastagem exótica em bioma de preservação constitucional, o apelante assumiu o risco de causar o dano ambiental, configurando, no mínimo, dolo eventual.

Portanto, mantenho a condenação do réu pelos crimes dos arts. 48 e 68 da Lei 9.605/98.

I.III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa questiona a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, especialmente quanto à aplicação das agravantes do art. 15, II, "a" e "e" da Lei 9.605/98, alegando bis in idem.

Não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal para os crimes dos arts. 48 e 68 da Lei 9.605/98, considerando desfavoráveis as
circunstâncias
e
consequências
do delito, em especial a ampla área degradada (1.533,60 ha) e o impacto ecológico no bioma Pantanal.

Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes do art. 15, II, "a" e "e" da mesma lei: a primeira pela obtenção de vantagem econômica e a segunda por ter sido o crime cometido em área sujeita a regime especial de uso.

A agravante do art. 15, II, "e" mostra-se plenamente aplicável, haja vista que a totalidade dos documentos técnicos classificam expressamente a área afetada como de especial preservação ambiental. Além disso, a região integra o bioma do Pantanal Mato-Grossense, reconhecido como patrimônio nacional pelo art. 225, §4º, da Constituição Federal e, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), encontra-se submetida a regime especial de uso.

O Analista Ambiental Fernando Luiz Mews foi claro ao afirmar em seu depoimento em juízo que:

"A propriedade está totalmente inserida dentro da planície alagada do pantanal, por isso a vegetação nativa é considerada objeto de especial preservação, porque tem uma lei específica do Pantanal que protege esse bioma."
(ID. 295845468).

Quanto à agravante do art. 15, II, "a", ficou demonstrado nos autos que a conduta delitiva
foi praticada com finalidade nitidamente econômica
, voltada à conversão da área desmatada em pastagem para incremento da exploração pecuária, o que evidencia a busca por vantagem pecuniária direta.

O Analista Ambiental Leomárcio Xavier de Oliveira confirmou essa finalidade econômica ao declarar em juízo que:

"O capim plantado (exótico) provavelmente seria para criação de gado, pois é exclusivo para pastagem de animais."
(ID. 295845468).

Não há bis in idem na aplicação cumulativa dessas agravantes,
uma vez que se referem a fundamentos jurídicos e fáticos distintos
, sendo ambas compatíveis com os elementos de convicção constantes dos autos.

Portanto, mantenho a dosimetria fixada na sentença.

II. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

II.I. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 50 DA LEI Nº 9.605/1998

O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu também pelo crime do art. 50 da Lei 9.605/98, sustentando que a área degradada, situada no bioma Pantanal, constitui vegetação de especial preservação equiparável ao conceito legal de floresta.

O pleito ministerial não merece acolhimento.

O tipo penal do art. 50 da Lei 9.605/98 criminaliza a conduta de "destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação".

No caso em análise, o Laudo Pericial descreve minuciosamente a área como "Savana Estacional arborizada, com predominância de gramíneas e arbustos, árvores esparsas e microtopografia típica dos campos de murundus", configuração botânica distinta da noção técnica de floresta.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de "floresta" para fins penais, define-a como formação arbórea densa, de grande porte e extensão contínua (STJ, RHC 63.909/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/04/2019).

Embora o bioma Pantanal seja constitucionalmente protegido como patrimônio nacional (art. 225, §4º, CF), a ampliação interpretativa do conceito de "floresta" para abarcar outras formações vegetais violaria o princípio da legalidade estrita que rege o direito penal, sendo vedada a analogia in malam partem (art. 1º do Código Penal).

Assim,
mantenho a absolvição do réu
quanto ao crime do art. 50 da Lei 9.605/98.

II.II. DA REPARAÇÃO CIVIL (ART. 387, IV, CPP; ART. 20 DA LEI Nº 9.605/1998)

O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos ambientais, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP c/c artigo 20 da Lei nº 9.605/98.

O juízo sentenciante, reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, mas deixou de fixar o valor indenizatório mínimo, alegando falta de elementos suficientes e de instrução específica sobre o montante.

Sobre a matéria, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“ a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas,
entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito não se encontra satisfatória e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório ao ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade), a título de reparação pelos danos causados pela infração.

O artigo 20 da Lei nº 9.605/98 estabelece que "a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente"

A expressão "sempre que possível" evidência que a fixação do valor reparatório não é obrigatória em todos os casos, mas
condicionada à existência de elementos probatórios suficientes para sua quantificação
, ainda que mínima.

No caso em análise, embora o laudo pericial tenha constatado a supressão de vegetação nativa em área de aproximadamente 1.533,60 hectares,
não houve instrução específica
voltada à valoração econômica do dano ambiental ou à estimativa dos custos de recuperação da área degradada.

Aliás, nesse sentido veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. 1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento. 2.
Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa
. 4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
" (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022) (destaquei)

Ainda, para corroborar tal entendimento, veja decisão deste Tribunal,
verbis:

“
Para a fixação de indenização mínima para os danos causados no meio ambiente consoante o previsto no artigo 20 da Lei 9.605/98, pressupõe a existência de perícia a justificar a quantia fixada, bem como que conste na denúncia pedido expresso de indenização, possibilitando assim ao réu o exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

(N.U 0001559-12.2006.8.11.0030, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2011, Publicado no DJE 29/09/2011) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA DA ESSÊNCIA TRANSPORTADA E DA VOLUMETRIA INFORMADA NA GUIA FLORESTAL. INFRAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 0000150-53.2017.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

(...)
5. Não foi fixada indenização cível, considerando a inexistência de elementos que fundamentassem tal reparação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. 6.Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 0002205-74.2017.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024).

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) (destaquei )

Assim, a ausência de instrução específica sobre a valoração do dano ambiental impede a fixação de valor mínimo para reparação, sob pena de arbitrariedade e violação às garantias processuais do réu.

Ressalte-se que
tal entendimento não prejudica a possibilidade de apuração do valor reparatório em sede de ação civil própria
, na qual poderá ser realizada perícia específica para quantificação do dano ambiental.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer

ministerial,
rejeito a preliminar
de nulidade do laudo pericial suscitada pela defesa;
nego provimento
ao recurso interposto por Claudecy Oliveira Lemes, mantendo sua condenação pelos crimes tipificados nos arts. 48 e 68 da Lei nº 9.605/1998, bem como a dosimetria fixada na sentença; e, igualmente,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025